Tribunal: TJSP
Processo: 1023295-09.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de repetição de indébito e danos morais. Alegação do autor de que não firmou contratos de empréstimo impugnados na inicial. Perícia grafotécnica que aponta a falsidade da assinatura do autor. Inexigibilidade da dívida reconhecida. Dano moral não caracterizado. Devolução dos valores descontados pelo réu que devem

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de repetição de indébito e danos morais. Alegação do autor de que não firmou contratos de empréstimo impugnados na inicial. Perícia grafotécnica que aponta a falsidade da assinatura do autor. Inexigibilidade da dívida reconhecida. Dano moral não caracterizado. Devolução dos valores descontados pelo réu que devem ser devolvidos ao autor na forma simples e não dobrada. Devolução/compensação dos valores recebidos pelo autor reconhecida. Sentença de procedência alterada em parte. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.